Tribunal: STF
Processo: ARE 1565105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. FAIXA DE APP EM CURSO DÁGUA E TOPO DE MORRO. EDIFICAÇÕES INSERIDAS EM APP E APA DA BALEIA FRANCA. CASAS DE VERANEIO. DEMOLIÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECUPERAÇÃO DA PARTE DEGRADADA. IMPRESCINDÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I. DA CF/88. AÇÃO PROPOSTA PELO MPF. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB -. IMPOSSIBILDADE.



    1. A legislação federal, assim como o próprio entendimento jurisprudencial acerca da proteção ambiental de APP e APA, voltam-se contra as intervenções irregulares, em área de preservação ambiental e, nesse contexto, permitem a imposição de penalidades, dentre elas a demolição das construções civis e respectiva recuperação ambiental, já que os Códigos Florestais de 1965 e de 2012 vedam obras em Área de Preservação Permanente ou área de proteção ambiental, salvo algumas exceções em APP como de utilidade pública ou eminentemente social, não sendo o caso.



    2. Consoante o art. 8º, caput, da Lei nº 12.651/2012 - Código Florestal -, "A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei". Assim, o legislador previu a presunção absoluta de valor e imprescindibilidade ambientais das APPs, irradiando o prejuízo resultante de desrespeito à sua proteção em que se considere dano in re ipsa (deriva do fato por si só), dispensando a prova técnica para sua caracterização.



    3. Considerando que a área em litígio está totalmente inserida na APA da Baleia Franca, a qual foi criada por meio do Decreto Federal S/Nº em face de interesse direto da UNIÃO e suas entidades autárquicas na preservação do meio ambiente, e estando sob administração do ICMBIO, conforme art. 6º, decorre a inafastável competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88. Somasse a isso que no polo ativo da demanda figura o MPF, o que, em regra, caracteriza a competência em razão da pessoa (Competência Ratione Personae), tendo em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual.



    4. A regularização fundiária prevista na Lei nº 13.465/17 - REURB - é operacionalizada pelo Poder Executivo e de maneira coletiva, indicando não envolvimento judicial, e incidente sobre "núcleo urbano informal" (portanto, desarrazoado aplicá-la individualmente, tudo sob o manto da política urbana pública e mediante "a elaboração de estudos técnicos" e "compensações ambientais", nos termos do art. 11, I e II, e § 2º, da Lei 13.465/2017 e arts. 64 e 65 da Lei nº 12.651/12. Além disso, se volta em prol da população de baixa renda e de interesse social.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para adicionar "fundamentação ao acórdão embargado, sem efeitos modificativos".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; e 225, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente